Tribunal: TRF3
Processo: 5004885-83.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
271/821)

5004885-83.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004885-83.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO FLORIANO FOGLIA - SP208438

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA COSTA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADAIR FERREIRA DOS SANTOS - SP90935-A, SONIA REGINA USHLI - SP228487-A

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004885-83.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: Acórdão de fls.

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO FLORIANO FOGLIA - SP208438

INTERESSADO: ANTONIO CARLOS DA COSTA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADAIR FERREIRA DOS SANTOS - SP90935-A, SONIA REGINA USHLI - SP228487-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face do v. acórdão proferido (ID 87798738), que se encontra assim ementado:

PREVIDENCIARIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- O título exequendo diz respeito à revisão de aposentadoria por tempo de serviço, com RMI fixada nos termos do art. 53, inciso II, da Lei no 8.213/91 e DIB em 20/08/2005 (data do requerimento administrativo), considerados como especiais os períodos de 16/10/1972 a 06/06/1973 e 29/04/1995 a 29/04/2002. A correção monetária e os juros moratórios incidirão nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor. Os juros moratórios serão devidos a contar da citação e até a data da conta de liquidação que deu origem ao precatório ou à Requisição de Pequeno Valor - RPV. A verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a sentença. Concedida a tutela antecipada.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 e a orientação emanada no julgamento do REsp 1.492.221/PR, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor.

- Agravo de instrumento não provido.

Preliminarmente, o embargante apresentou proposta de acordo sobre o objeto da controvérsia, para que a apuração dos juros e atualização monetária dos valores atrasados seja feita em conformidade com o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei no 11.960/2009.

No mérito, sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão incidiu em omissão, contradição e obscuridade ao determinar a aplicação dos índices de atualização monetária com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, afastando a utilização da TR sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947.

Aduz que a TR deve ser utilizada como fator de atualização monetária, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/2009, até que o E. Supremo Tribunal Federal module os efeitos temporais da decisão proferida no RE no 870.947 que, com repercussão geral reconhecida, determinou a utilização do IPCA-E para atualização dos débitos fazendários no período em que antecede a expedição de precatórios e RPVs.

Requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, para o fim de sanar a contradição, obscuridade e omissão apontadas, bem como prequestionar a matéria para fins recursais (ID 90140008).

O embargado apresentou resposta aos embargos alegando que não se fazem presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação das cominações previstas nos arts. 81 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 100420047).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004885-83.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: Acórdão de fls.

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO FLORIANO FOGLIA - SP208438

INTERESSADO: ANTONIO CARLOS DA COSTA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADAIR FERREIRA DOS SANTOS - SP90935-A, SONIA REGINA USHLI - SP228487-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Omissão, obscuridade ou contradição alguma se verificam na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos embargos de declaração.

In casu, o v. acórdão ora embargado negou provimento ao agravo de instrumento do ora embargante para manter a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial que aplicou a TR como índice de correção monetária no período de 30/06/2009 a 25/03/2015 e, após, o INPC.

A matéria atinente aos juros de mora e correção monetária, de ordem constitucional, teve Repercussão Geral reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870947 (tema 810).

Com efeito, a E. Suprema Corte, por maioria, na sessão ocorrida em 20/09/2017, fixou as seguintes teses de repercussão geral:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”

E

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Acrescente-se que o Plenário do STF, em sessão realizada no dia 03/10/2019, decidiu, por maioria de votos, rejeitar todos os embargos de declaração opostos no mencionado recurso extraordinário e não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.

De outra parte, o v. acórdão embargado asseverou que o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, relativo ao tema 905 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)” (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdãoos elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

No tocante à multa prevista nos arts. 81 e 1.026, § 2o, do CPC, o E. Supremo Tribunal Federal, ainda sob a égide do antigo estatuto processual, já se pronunciou no sentido de que a atitude maliciosa não se presume para concluir que a parte agiu com intuito de transgredir o princípio da lealdade processual pelo simples fato de interpor embargos de declaração, ainda que dotados de caráter infringente. Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME - INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual absolutamente inadequada, a desconstituição de ato decisório regularmente proferido. Precedentes.

- A mera circunstância de os embargos de declaração haverem sido opostos com o objetivo de infringir o julgado não permite presumir que a parte recorrente tenha agido com o intuito de transgredir o princípio da lealdade processual. É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie.”

(RE 202097 ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2003, DJ 14-11-2003 PP-00024 EMENT VOL-02132-14 PP-02665)

Da análise dos autos, não se evidencia qualquer conduta maliciosa do embargante, tendo atuado apenas com intuito de fazer prevalecer interpretação legislativa que julga pertinente.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC só é cabível quando os embargos de declaração são manejados com manifesta finalidade protelatória. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §§ 2o E 3o, DO CPC/15.

I - Opostos embargos de declaração protelatórios, o magistrado, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2%. No caso de reiteração, a multa pode ser majorada para 10%. Inteligência do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/15.

II - In casu, o magistrado de primeiro grau aplicou diretamente a multa de 10% ao argumento de que o causídico tem por costume opor embargos de declaração protelatórios.

III - Tal interpretação não se coaduna com o dispositivo em comento, que se destina à atuação do advogado no caso em concreto, sendo irrelevante para a aplicação da multa a atuação em outros feitos.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para afastar a multa de 10 %, mantida a multa de 2%.”

(AREsp 1435078/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 98/STJ. MULTA. AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento não devem ser considerados protelatórios, conforme o conteúdo da Súmula 98/STJ.

2. Agravo interno provido.”

(AgInt no REsp 1805039/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATAS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1026, §2o, DO CPC. AFASTADA. SÚMULA 98/STJ.

1. Ação anulatória de duplicatas c/c pedido de cancelamento de protesto e reparação por danos morais.

2. A deficiente fundamentação do recurso impede o seu conhecimento.

3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. Súmula 284/STF.

4. O reexame de fatos e provas não é possível na via especial devido o óbice da Súmula 7 desta Corte.

5. Afasta-se a multa aplicada quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração. Aplicação da Súmula 98/STJ.

6. Agravo interno parcialmente provido, tão-somente para afastar a multa revista no art. 1026, §2o, do CPC.”

(AgInt no REsp 1773391/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

Assim, descabe a aplicação de multa prevista nos arts. 81 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de caráter procrastinatório dos embargos de declaração opostos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.